Tribunal: TJBA
Processo: 8003397-85.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003397-85.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ESPÓLIO: MANOEL CORDEIRO DOS SANTOS Advogado(s):MARCUS VINICIUS MAGALHAES DE ALMEIDA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OMISSÃO. PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. TEMA 1.313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa de R$ 286.800,00 (duzentos e oitenta e seis mil e oitocentos reais), em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento, a qual foi extinta sem resolução de mérito em razão do falecimento do autor. O Embargante alega a existência de omissão no julgado, consistente na não aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, superveniente à interposição do apelo. II. Questão em discussão As questões em discussão são: (i) verificar a existência de omissão na decisão monocrática embargada, por ausência de manifestação sobre o precedente vinculante firmado no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) em caso positivo, definir o critério aplicável para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas que versem sobre o direito à saúde em face do Poder Público, analisando a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos. III. Razões de decidir A decisão monocrática embargada foi proferida sem a análise do Tema Repetitivo 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, cujo julgamento ocorreu em momento posterior à interposição do recurso de apelação, mas que estabeleceu tese vinculante diretamente aplicável à controvérsia sobre a fixação de honorários em demandas de saúde. Tal ausência de manifestação sobre fato jurídico superveniente e com força obrigatória configura omissão, vício que autoriza a oposição e o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.313 (REsp n. 2.169.102/AL), pacificou o entendimento de que as ações que pleiteiam a satisfação do direito à saúde contra o Poder Público possuem proveito econômico inestimável, uma vez que o bem jurídico tutelado é a própria vida e a saúde, que não se incorporam ao patrimônio do demandante. Por essa razão, a Corte Superior firmou a tese vinculante de que, nesses casos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. O precedente específico do Tema 1.313 do STJ prevalece sobre a regra geral estabelecida no Tema 1.076 do mesmo Tribunal para as demandas que versem sobre direito à saúde, afastando a obrigatoriedade de fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa e determinando o arbitramento por equidade. A constatação da omissão e a necessária aplicação do precedente vinculante superveniente impõem a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença de primeiro grau, a fim de adequar o arbitramento dos honorários advocatícios à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para reformar a decisão monocrática embargada e dar parcial provimento ao recurso de apelação, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Tese de julgamento: "1. Em demandas que pleiteiam a satisfação do direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme tese firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a regra geral de fixação percentual sobre o valor da causa." Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2º, 3º, 8º; Art. 493; Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.169.102/AL, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8003397-85.2024.8.05.0191, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado o ESPÓLIO DE MANOEL CORDEIRO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07